Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-61.2022.8.11.0077
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000526-61.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDNA MARIA DOS SANTOS FRANCA - CPF: 581.816.521-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Restituição e Indenização por Danos Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o banco à restituição de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação do empréstimo impugnado; e (ii) verificar se os descontos indevidos justificam a indenização por danos morais e se o valor arbitrado é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ.

4.

O ônus de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo recai sobre a instituição financeira, especialmente diante da alegação da consumidora de que não celebrou o contrato, conforme prevê o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

No caso concreto, o banco apelante não comprovou a adesão da consumidora ao contrato de empréstimo, tampouco apresentou documentos aptos a demonstrar sua regularidade, como contrato assinado, comprovante de adesão eletrônica ou chave de segurança autenticada.

6.

Os descontos indevidos na conta corrente da autora privaram-na de recursos essenciais, caracterizando dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo concreto.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a repercussão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fraude em empréstimos bancários, salvo prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2.

Cabe ao banco demonstrar a regularidade da contratação, sendo insuficiente a mera alegação de que a operação foi realizada por meio eletrônico sem a devida comprovação.

3.

O desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e § 3o, I e II; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 703055/RS; TJ-SP, AC no 1003719-85.2022.8.26.0071, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, j. 14.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Bradesco S.A
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito Restituição e Indenização por Danos Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do arbitramento.

Condenou, ainda a Requerida, a restituir o valor de R$ 1.684,43 (mil e seiscentos oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos), na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

O Apelante alega que a Apelada contratou o empréstimo através do MOBILE BANK, com senha da conta corrente e chave de segurança ou token, em 23/07/2021, no valor de R$4.296,36 em 72 parcelas de R$ 346,06, razão pela qual não há contrato físico para este tipo de contratação.

Afirma que o desconto é regular, pois a contratação foi feita pela Apelada, de forma que a sentença deve ser reformada a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Aduz que a Apelada não demonstrou o efetivo dano moral que alega ter sofrido, razão pela qual deve ser afastado qualquer dever de ressarcimento.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais, eis que fixados em valores exorbitantes e em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

258831174 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por
Banco Bradesco S.A
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito Restituição e Indenização por Danos Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do arbitramento.

Extrai-se da inicial que a autora, Edna Maria dos Santos França ajuizou a sobredita ação em face do Banco Bradesco S/A, alegando que teria sido surpreendida com descontos em sua corrente, valor de R$346,06 (trezentos e quarenta e seis reais e seis centavos), acrescidos de mora referente a empréstimo pessoal, que nega ter contratado.

Diante disso, postulou na inicial, a restituição do valor de R$1.684,43 (mil e seiscentos e oitenta e quatro reais) referente aos descontos indevidos, bem como indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O banco requerido apresentou contestação, alegando a regularidade dos descontos, cuja origem se refere a um empréstimo pessoal, do MOBILE BANK, com senha da conta corrente e chave de segurança ou token, bem como alegando que não houve a comprovação dos danos morais alegados.

Após o regular trâmite do processo, a Magistrada singular, prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme disposto abaixo transcrito:

“[...] III. DISPOSITIVO

Posto isso, REJEITO a preliminar arguida PARA julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte Requerida na obrigação de pagar à parte Requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

b) CONDENAR a parte Requerida na obrigação de pagar a parte Requerente a quantia de R$ 1.469,72 (mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos) conforme comprovantes juntado ao autos, a título de repetição de indébito simples, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e

c) CONFIRMAR os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID. 85596910 que determina a instituição financeira Requerida que se abstenha de efetuar junto ao INSS, os descontos nos proventos do Benefício de Pensão por Morte Previdenciária no 197.186.396-0. [...]”

Desta sentença, recorre a parte Ré.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e a Recorrida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que foram realizados descontos na conta corrente da Apelada, provenientes de empréstimo que sequer foi por ela contratados.

Dessa feita, confere-se que a documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, por ser objetiva a responsabilidade do Apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Em razão da alegação da Recorrida acerca da regularidade da contratação, é certo que lhe incumbia, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão da Apelada ao referido empréstimo, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso, embora o Apelante argumente a regularidade da contratação, afirmando que se trata de empréstimo realizado em caixa eletrônico, por senha de uso pessoal, não logrou êxito, em comprovar, ainda que minimamente, a avença, até porque não há contrato assinado e não há como presumir as condições acerca de juros, prazo, etc, que possam justificar os descontos ocorridos.

Ademais, a instituição financeira Apelante sequer indicou o endereço da agência onde o contrato teria sido firmado, tampouco o horário de sua formalização com a assinatura da autora ou qualquer chave eletrônica de autenticação que ateste a regularidade da contratação.

Diante disso, não há que se falar em manifestação de vontade da Recorrida, tampouco em legalidade da contratação.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva do Apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Recorrente, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que a responsabilização do Apelante é devida.

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Contrarrazões. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso que ataca os fundamentos da sentença – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova pericial grafotécnica que, na espécie, se revela inócua, na medida em que o banco réu sustenta a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo bancário em caixa eletrônico de autoatendimento – 3. Alegação da autora de que não contratou o empréstimo consignado objeto da lide. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Réu que não logrou comprovar a regularidade da contratação do empréstimo por meio eletrônico.
Caso dos autos em que não restou minimamente evidenciada a contratação do empréstimo consignado em caixa eletrônico de autoatendimento, ante a falta de qualquer documento apto a comprovar tal alegação – 4. Invalidade do contrato evidenciada
– Disponibilização do crédito em favor da autora que não constitui prova da existência e validade dos contratos, diante dos inúmeros casos de fraude em que ocorre a disponibilização de valores sem a prévia contratação pelo consumidor – Autorizada, contudo, a compensação entre o crédito e débito existente entre as partes, diante do incontroverso depósito da quantia mutuada em conta corrente de titularidade da autora, além do restabelecimento dos contratos renegociados pelo contrato fraudulento – 5. Restituição em dobro incabível. Conquanto o cabimento da restituição em dobro prescinda de elemento volitivo do fornecedor de serviços, afigurando-se cabível quando a cobrança constituir conduta contrária à boa-fé objetiva, é certo que este entendimento, consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp. no 676.608-RS), foi objeto de modulação de efeitos, cuja aplicação fica restrita aos contratos bancários firmados após 30/03/2021, hipótese não configurada porque o contrato fora celebrado em janeiro de 2019 e não vislumbrada a má-fé da instituição financeira, no caso – 6. Danos morais caracterizados. Indenização arbitrada por esta d. Turma Julgadora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada com inversão do ônus sucumbencial – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10037198520228260071 SP 1003719-85.2022.8.26.0071, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 14/10/2022, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022) (destaquei)

Além disso, o requerido, ora Apelante, praticou ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil e os descontos indevidos na conta corrente da Autora a privaram de recursos essenciais para sua manutenção, valores que somente poderão ser recuperados por meio da presente demanda.

Diante disso, cabível a indenização por danos morais.

Com relação ao quantum indenizatório, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais, arbitrado pela Magistrada de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A. e mantém-se integralmente a sentença recorrida.

Outrossim, considerando que não foram arbitrados honorários sucumbenciais em sentença, condeno o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025